Tribunal: TCU
Processo: 034.433/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde-Funasa, em desfavor dos Srs. Gilberto Muniz Dantas e José Pedro da Silva, ex-Prefeitos do Município de Fagundes/PB, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 1125/2007 (Siafi 628182), celebrado com aquele Município, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, nos termos do Plano de Trabalho, com vigência estipulada para o período de 31/12/2007 a 22/8/2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde-Funasa, em desfavor dos Srs. Gilberto Muniz Dantas e José Pedro da Silva, ex-Prefeitos do Município de Fagundes/PB, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 1125/2007, celebrado com aquele Município, tendo por objeto "a execução de sistema de abastecimento de água", nos termos do Plano de Trabalho, com vigência estipulada para o período de 31/12/2007 a 22/8/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir o Sr. José Pedro da Silva desta relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. Gilberto Muniz Dantas, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Gilberto Muniz Dantas, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde-Funasa, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 31/5/2010 4.279,90 5/1/2011 198.589,96 5/1/2011 99.294,97 29/10/2012 297.884,94 9.4. aplicar ao Sr. Gilberto Muniz Dantas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.